Tribunal: STF
Processo: HC 55050
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
Inepcia da denuncia. Embora sucinta, a denuncia atendeu
as  exigencias  do  artigo  41   do   Código   de   Processo   Penal,
possibilitando a defesa do paciente que chegou  a  lograr  absolvição
pelo juízo de primeiro grau. "Habeas corpus" indeferido.